Tribunal: STF
Processo: ARE 1385609
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. FUNDAÇÃO CAPES. BOLSA DE MESTRADO PROFISSIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE-AUTORA. PREVISÃO EDITALÍCIA DE SUJEIÇÃO À DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. NÃO AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PAGAMENTO PARCIAL. DIREITO AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.



    1. Trata-se de recurso proposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial visando à indenização por danos morais e materiais decorrentes do não pagamento integral de “bolsa” referente a “mestrado” mantido pela Fundação CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.



    2. A parte autora interpôs recurso, pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que a disponibilidade orçamentária deveria ter sido observada pela recorrida antes da concessão das bolsas, fato este que não pode ser atribuído à recorrente.



    3. Restou assentado na r. sentença de improcedência:



    Todavia, analisando os documentos acostados aos autos, percebo que no próprio edital de seleção para o Mestrado Profissional em Letras, destacou-se que o recebimento das bolsas ½ estavam condicionadas à disponibilidade orçamentária e financeira da CAPES/MEC, considerando, assim, o orçamento vigente (id 4058200.3641516, Cláusula I.1.5). Cumpre destacar, também, que na própria Resolução nº 289, de 21.03.2011 (publicada no DOU em 22.03.2011), a qual dispõe sobre a concessão de bolsas de formação para professores da rede pública matriculados em cursos de Mestrado Profissional, foi expressamente afirmado que: § 1º - As Bolsas de Formação Continuada serão implementadas no mês de março de cada ano e terão vigência máxima de 24 meses. Desse modo, entendo que as bolsas destinadas ao Mestrado Profissional não possuem obrigatoriedade de duração de 24 (meses), podendo ser de 15 (quinze) meses, como no caso dos autos, uma vez que estão condicionadas à disponibilidade orçamentária. O prazo de 24 (vinte e quatro) meses foi definido como o período máximo. Assim, não deve ser acolhido o pedido inicial da parte autora de indenização por danos morais e materiais.



    4. O caso é de REFORMA da sentença.



    5. O ponto controverso se centra na interpretação do dispositivo editalício no sentido de que “Os recursos previstos para concessão de bolsas destinadas ao atendimento das vagas deferidas pelo Comitê Gestor do PROFLETRAS, no âmbito deste Edital, estão condicionados à disponibilidade orçamentária e financeira da CAPES/MEC, considerando o orçamento vigente” (item 1.5, grifamos).



    6. No caso, a interpretação mais pertinente é no sentido de que a “disponibilidade orçamentária” não afasta a obrigação de pagamento, mas apenas permite à Administração Pública programá-lo.



    7. Em reforço a este entendimento, aponte-se que a Portaria 289/2011/MEC – que “Dispõe sobre a concessão de bolsas de formação para professores da rede pública matriculados em cursos de Mestrado Profissional” – não contém tal restrição e, na exposição de motivos, aponta indubitavelmente o caráter assistencial das bolsas previstas: “Considerando ademais que os salários dos professores da rede pública da educação básica são, em geral, insuficientes para a manutenção como alunos de um programa de pós-graduação, com necessidades específicas de aquisição de material escolar, livros, transporte e outras inerentes às demandas da pós-graduação” e “Considerando finalmente a necessidade de se dar o necessário apoio financeiro e uma atmosfera de formação qualificada, aos professores da rede pública matriculados em cursos de Mestrado Profissional especializados possibilitando uma efetiva experiência de aprendizagem de alto nível, resolve” (grifamos).



    8. O fato de a Administração estar adstrita ao princípio da legalidade, que a impede de proceder a qualquer pagamento sem prévia dotação orçamentária, não obsta que o servidor se socorra do Judiciário para a satisfação do seu crédito, como é o caso dos autos, visto que ele não está obrigado a se sujeitar ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração em solicitar verba para o pagamento dos seus débitos. Admitir o contrário significaria institucionalizar, em prol da Administração Pública, a máxima "devo, não nego, pago quando puder", o que seria intolerável no contexto de um Estado de Direito.



    9. Vale registrar, por oportuno, que no julgamento do Processo n. 0500383-69.2020.4.05.9820, cuja tese é idêntica à presente, esta TR registrou o seguinte: (...) a CAPES, nos “subsídios” ofertados à defesa, atribuiu o “equívoco” à UFRN, que teria iniciado o curso de especialização sem a prévia autorização da CAPES e sem dotação orçamentária: “Os valores reclamados correspondem à suposta diferença do valor total de 24 meses, o que perfaz R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo que o valor recebido de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) é o montante de fato aprovado pela Capes. A diferença se deve ao início da turma da bolsista ter ocorrido em 03/2016 sem a devida autorização da Capes. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), instituição responsável pela coordenação nacional do PROFLETRAS, iniciou a turma, por conta própria, sem recursos devidamente previstos”; “Não havia previsão orçamentária para início da turma em 03/2016. A turma teria recebido 24 parcelas, caso a UFRN tivesse aguardado a aprovação da Capes, a qual teria ocorrido em momento oportuno, após os trâmites de estudo e adequação orçamentária. Como a UFRN decidiu iniciar a turma por conta própria não houve o pagamento das bolsas questionadas” (identificador 4058200.4014894 da ação originária no PJe, grifamos).



    10. No entanto, tal entendimento não condiz com o que consta do § 1º do art. 1º da Portaria 289/2001/MEC, posto que nele se afirma que “As Bolsas de Formação Continuada serão implementadas no mês de março de cada ano e terão vigência máxima de 24 meses” (identificador 4058200.3652658 da ação originária no PJe, grifamos).



    11. Por fim, quanto à duração de 24 (vinte e quatro) meses, tem-se que tal é o limite máximo, de fato, porém, tal previsão resulta na constatação da discricionariedade da Administração Pública quanto ao tempo que deseja desenvolver o programa de especialização, sendo certo, porém, que, ao adotar um certo tempo de duração, deve pagar todos os meses de duração e não alguns que entender conveniente.



    12. Assim, faz jus a parte-autora ao recebimento das 09 (nove) parcelas não pagas pela CAPES, no valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em valores orçados para fevereiro de 2018 (data de encerramento do curso), devendo os referidos valores ser atualizados desde a data em que eram devidos e acrescidos de juros de mora a partir da citação.



    13. Quanto aos danos morais, acresça-se que, para além do retardo de pagamento de verba de natureza que constituir advogado, donde não se falar em mero aborrecimento, mas em abalo significativo ao equilíbrio emocional da parte-autora, ainda mais quando se considera o longo período transcorrido para que a questão finalmente se solucionasse.



    14. Sob tais fundamentos, é o caso de dar provimento ao recurso ordinário interposto pela parte-autora para, reformando-se a sentença, considerar cabível compensação pelos danos morais, fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerado razoável por esta Turma Recursal ante a natureza da ofensa, a ser pago pela parte-ré, com juros e correção monetária nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal, sendo juros desde a verificação do ato ilícito (encerramento do curso em fevereiro de 2018) (art. 398 c/c o art. 406 do CC/2002 e súmula n.º 43 do STJ) e correção monetária a contar da data desta decisão; bem como para condenar a parte ré no pagamento à parte-autora do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária e juros moratórios, contados da citação.



    15. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba “Sessões Recursais” destes autos virtuais, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte autora, para os fins e nos termos expostos no voto do Juiz relator. Sem custas e sem honorários advocatícios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente